Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO PRIMEIRA FASE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada (artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: a) análise da dosimetria da pena, especificamente no que tange à exasperação da pena-base em razão da valoração negativa dos maus antecedentes; b) fixação de regime inicial mais brando.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
4. A fixação do regime inicial semiaberto é medida que se impõe, pois, embora se trate de réu reincidente e com maus antecedentes, a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.